Tribunal: TJSP
Processo: 2373103-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PENHORAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra decisão que determinou o prosseguimento da avaliação dos imóveis de matrículas no 3.520 e 3.523, afastando alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, contradição e cerceamento de defesa.
2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PENHORAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra decisão que determinou o prosseguimento da avaliação dos imóveis de matrículas no 3.520 e 3.523, afastando alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, contradição e cerceamento de defesa.
2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada. Inexistência de vício, considerando que os bens penhorados não foram oportunamente impugnados pelos agravantes, acarretando preclusão temporal nos termos dos arts. 223, caput, e 507, do CPC/15. Decisão suficientemente fundamentada, analisando as questões relevantes trazidas aos autos.
3. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 3.520. Contradição. Propriedade do bem que foi previamente reconhecida pelos agravantes, bem como inexiste registro imobiliário da transação alegada inexistente (CC/02, art. 1.245). Ademais, incabível a defesa de interesse de terceiros.
4. DIVISIBILIDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 3.523. Afastamento. Inviabilidade prática em razão da complexidade e risco de desinteresse de potenciais adquirentes. Preservação da indivisibilidade garantida pelo art. 843, do CPC/15, com salvaguarda dos direitos de coproprietários alheios à execução.
5. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES JAIR MACHADO E JOÃO FRANCISCO. Matéria já decidida nos autos principais, com indeferimento fundamentado. Sentença da recuperação judicial afastou expressamente a suspensão quanto aos coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ.
6. RECURSO DESPROVIDO.